Tribunal: TJPA
Processo: 0800345-05.2020.8.14.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800345-05.2020.8.14.0021

APELANTE: LUCAS CARVALHO SANTOS, EZEQUIAS MARTINS COELHO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES E USO DE ARMA DE FOGO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. APELAÇÃO LUCAS CARVALHO SANTOS. 1.

PRELIMINAR. NULIDADE DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO REALIZADA POR VIDEOCONFERÊNCIA. REJEIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO AO CONTRADITÓRIO E A AMPLA DEFESA DO RÉU, O QUAL FOI REGULARMENTE ASSISTIDO POR DOIS CAUSÍDICOS. REJEIÇÃO. 2. MÉRITO.
2.1.
REDUÇÃO DA PENA BASE DO APELANTE EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEUTRA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CABIMENTO. SÚMULA 18 DO TJE/PA. REFORMA DA PENA BASE. 2.2.
REDUÇÃO DA ATENUANTE NO PATAMAR SUPERIOR AO DEFINIDO NA SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO INSERIDA NA
ÓRBITA DA DISCRICIONARIEDADE DO MAGISTRADO. 3. APELAÇÃO EZEQUIAS MARTINS COELHO. 3.1.
PLEITO DE

RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA POR PARTE DO RÉU, CONFORME O DISPOSTO NO ART. 29, § 1º DO CPB.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelos apelantes, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante
. 3.2.

REDUÇÃO DA PENA BASE DO APELANTE EM RAZÃO DA VALORAÇÃO NEUTRA DO COMPORTAMENTO DA VÍTIMA. CABIMENTO. SÚMULA 18 DO TJE/PA. REFORMA DA PENA BASE. RECURSOS CONHECIDOS E PARCIALMENTE PROVIDOS.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, conhecimento do recurso, e parcial provimento, nos termos do Voto da Desembargadora Relatora, julgado na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Penal de 2022.

Desª Maria Edwiges Miranda Lobato

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de Apelação Criminal interposta por
LUCAS CARVALHO SANTOS E EZEQUIAS MARTINS COELHO
através de Advogados Constituídos
,
demonstrando sua insatisfação com relação a r. sentença de ID 6491870, que julgou procedente a denúncia formulada, condenando-os nas sanções punitivas do
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes uso de arma de fogo)

fixando a pena de
Lucas Carvalho Santos
em
08 (oito) anos e 09 (nove) meses de reclusão e 100 (cem) dias-multa
de
Ezequias Martins Coelho
em
10 (dez) anos, 08 (oito) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 150 (cem e cinquenta) dias-multa
,
ambos

sob regime inicial
fechado.

Segundo os termos da denúncia, respaldada no inquérito policial:

“(...)
que no dia 19/06/2020, por volta das 19:20hrs, os acusados LUCAS CARVALHO SANTOS e EZEQUIAS MARTINS COELHO, mediante grave ameaça exercida com o uso de uma arma de fogo, subtraíram coisa alheia móvel das vítimas JANAINA DO SOCORRO DA SILVA REIS e SINEIA MONTEIRO DA SILVA.

Conforme depreende-se da leitura dos autos, na data e hora supracita, as vítimas JANAINA e SIENA estavam na frente da casa da irmã de JANAINA, Sra. IVANA, localizada na Rua do Meio, bairro Colina, neste município, quando foram surpreendidas pelo acusado EZEQUIAS, o qual mediante grave ameaça, portando uma arma de fogo, tipo revólver, anunciou o assalto.

Receosas por suas integridades físicas, a vítima JANAINA entregou ao acusado o seu aparelho celular SAMSUNG J7, cor rosa, enquanto a outra vítima SINEIA entregou o aparelho celular SAMSUNGG J2, cor cinza e mais uma carteira porta cédula, contendo documentos do Banco do Brasil, senha do cartão e R$ 130,00 (cento e trinta reais).

Em posse da res furtiva, o acusado EZEQUIAS correu por cerca de vinte metros e empreendeu fuga do local com o acusado LUCAS, que estava lhe aguardando em uma motocicleta preta, fazendo cobertura.

As vítimas acionaram a guarnição policial denunciando os fatos, informando que um dos acusados, ora EZEQUIAS, estava vestindo uma camisa do time Barcelona, boné preto com detalhes brancos e uma máscara preta da marca NIKE. Logo, os policiais saíram em incursões para localizar os réus, encontrando os mesmos na Av. Barão do Rio Braco, entrando na terceira travessa do Botafogo.

Os acusados ao avistarem a viatura policial tentaram empreenderam fuga, contudo sem êxito e foram alcançados pelos policiais. Em
revista
foi encontrado na cintura do acusado LUCAS 01 (uma) arma de fogo, fabricação caseira, tipo pistola, na cor preta.

Diante dos fatos, foi dado voz de prisão aos acusados, os quais foram encaminhados à delegacia para adoção dos procedimentos legais. Em sede policial os acusados informaram que só falariam acerca dos fatos em juízo.

Ressalta-se que as vítimas reconheceram sem sobras de dúvidas os acusados, a motocicleta e a arma apreendida. Os objetos subtraídos das vítimas não foram restituídos.

A denúncia foi recebida em 11/07/2020 (ID )

Transcorrendo regularmente a tramitação processual, foi realizada a audiência de instrução, gravada em mídia áudio visual.

A defesa de Lucas Carvalho Santos interpôs apelação penal
e em suas razões, (ID
6817162), requer preliminarmente a nulidade do processo desde a audiência de instrução e julgamento por cerceamento de defesa. No mérito, a
redução em 1/6 (um sexto) da pena-base pelo

reconhecimento da atenuante da menoridade (CP, art. 65, I), procedendo-se à nova dosimetria.

A defesa de Ezequias Martins Coelho interpôs apelação
e em suas razões, (ID 8939210)
o reconhecimento da participação de menor importância;

a redução da pena base para o mínimo legal; o reconhecimento da atenuante de confissão espontânea; a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos; redução da pena de multa e os benefícios da justiça gratuita.

Em contrarrazões, o eminente Promotor de Justiça, (Ids 8939214 e 8939266), se manifestou pelo
conhecimento e improvimento dos apelos.

Remetidos os autos à Procuradoria de Justiça, foi apresentada manifestação da lavra da Procuradora de Justiça, Dra. Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, (ID 9284675), que se pronunciou pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório.

Revisão cumprida.

VOTO

Presentes os pressupostos processuais subjetivos e objetivo, conheço do recurso interposto pela defesa.

APELAÇÃO LUCAS CARVALHO SANTOS

PRELIMINAR

Preliminarmente a defesa do acusado Lucas Carvalho dos Santos requer a declaração de nulidade do interrogatório judicial do recorrente, ao argumento de que, por ocasião de sua oitiva, o advogado constituído foi impedido de participar da audiência juntamente com seu constituído de dentro da casa penal,

bem como de não poder conversar com o advogado presente na sala de audiência virtual, ferindo de morte o exercício de sua autodefesa.

Sabe-se que com a edição da Lei nº.: 11.900/2009 inseriu-se na Legislação Processual Penal vigente a possibilidade excepcional, por decisão fundamentada, da realização de audiência por videoconferência quando o acusado se encontrar preso, a teor do que enuncia o art. 185, §2º do CPP:

“Art. 185. O acusado que comparecer perante a autoridade judiciária, no curso do processo penal, será qualificado e interrogado na presença de seu defensor, constituído ou nomeado.

(...)

§ 2
o
Excepcionalmente, o juiz, por decisão fundamentada, de ofício ou a requerimento das partes, poderá realizar o interrogatório do réu preso por sistema de videoconferência ou outro recurso tecnológico de transmissão de sons e imagens em tempo real, desde que a medida seja necessária para atender a uma das seguintes finalidades:

I - prevenir risco à segurança pública, quando exista fundada suspeita de que o preso integre organização criminosa ou de que, por outra razão, possa fugir durante o deslocamento;

II - viabilizar a participação do réu no referido ato processual, quando haja relevante dificuldade para seu comparecimento em juízo, por enfermidade ou outra circunstância pessoal;

III - impedir a influência do réu no ânimo de testemunha ou da vítima, desde que não seja possível colher o depoimento destas por videoconferência, nos termos do
art. 217 deste Código
;

IV - responder à gravíssima questão de ordem pública. (...)”

Com efeito, conforme foi atestado no termo de audiência de instrução e julgamento realizada em 22.09.2020 (
ID 6491834
), o réu Lucas Carvalho Santos se fez presente ao ato instrutório devidamente acompanhado de seus advogados constituídos, Dr. Cesar Ramos da Costa (OAB/PA nº 11.021) e Junia Mayris Bezerra Silva (OAB/PA nº 28.643).

Ressalte-se, que muito embora a audiência tenha se realizado por meio de videoconferência, com a participação do acusado de dentro do presídio, local cujo acesso encontrava-se restrito por questões de saúde pública ocasionada pela Pandemia de COVID, o réu foi regularmente assistido, conforme se viu, por dois advogados distintos no decorrer da videoconferência, tendo sido oportunizado ao recorrente o contato presencial, prévio e reservado com seu patrono em momento anterior a audiência, não havendo, portanto, qualquer prejuízo demonstrado ao contraditório e a ampla defesa do recorrente.

Sobre a questão, transcrevo os trechos da audiência (
ID 6491834
) na parte que importa:

“(...) No dia 22 do mês de setembro de 2020, à hora designada, deu-se início a audiência virtual, através do Sistema Microsoft Teams, onde se achavam presentes o MM. CRISTIANO MAGALHÃES GOMES, Juiz de Direito Titular da Comarca de Igarapé-Açu, a Representante do Ministério Público, Dra. MARCELA CHRISTINE FERREIRA DE MELO; Presente o acusado LUCAS CARVALHO SANTOS, presentes seus advogados Drs. CESAR RAMOS DA COSTA, OAB/PA nº 11.021 e JÚNIA MAYRIS BEZERRA SILVA, OAB/PA nº 28.643; Presente o acusado EZEQUIAS MARTINS COELHO, presente sua advogada Dra. SAMARA SOBRINHA DOS SANTOS ALVES BARATA, OAB/PA 21.140. Constatou-se ainda a presença das testemunhas: JANAINA DO SOCORRO DA SILVA REIAS (VÍTIMA), RG 3598114 PC/PA e SINEIA MONTEIRO DA SILVA (VÍTIMA), RG 3419209 3ª VIA PC/PA, diretamente na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

(...)

Em seguida, foi garantida a entrevista pessoal e reservada dos acusados com seus respectivos defensores, na sala virtual, no momento em que todos os integrantes foram removidos pelo Magistrado, permanecendo apenas o acusado e seu defensor. Os demais só reingressaram quando os defensores comunicaram o encerramento da entrevista ao Magistrado. Em seguida, passou-se ao INTERROGATÓRIO do acusado LUCAS CARVALHO SANTOS, seu depoimento foi gravado através do Sistema Microsoft Teams, conforme previsão do art. 405, do Código de Processo Penal.

(...)

Os vídeos da gravação serão juntados após a audiência. Como nada mais houve, deu-se esta por encerrada, que vai devidamente conferida e aprovada pelos presentes.
A presente audiência foi realizada de forma virtual, em razão dos efeitos e medidas adotadas em decorrência da PANDEMIA do COVID-19. O presente termo foi disponibilizado para acompanhamento pelas partes, Representante do Ministério Público e defesa técnica, para que apontassem erros, discordâncias ou inexatidões, e, ao final, concordaram com o presente termo para juntada aos autos.
Assinada nos termos da Resolução 185 do CNJ. Eu, José da Trindade Borges, assessor, o digitei.

(...)”

Vê-se que, no caso dos autos, verificou-se a necessidade de adoção do procedimento em razão da declaração de emergência sanitária ocasionada pela pandemia da COVID-19, objetivando resguardar a saúde de todos os envolvidos no ato processual, inclusive do próprio acusado, providência que encontra amparo na Recomendação nº.: 62/2020 e Resolução nº.: 314/2020 ambas do CNJ.

Neste sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO POR VIDEOCONFERÊNCIA. ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. EXCEPCIONALIDADE DA SITUAÇÃO. CALAMIDADE PÚBLICA. PANDEMIA DE COVID-19. RESOLUÇÃO N. 329/2020 DO CNJ. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA. 1. A conjuntura atual de crise sanitária mundial é excepcionalíssima e autoriza, no âmbito de processos penais e de execução penal, a realização de atos (por exemplo, sessões de julgamento, audiências e perícias) por sistema áudio visual sem que isso configure cerceamento de defesa. 2. O Conselho Nacional de Justiça e os órgãos judiciais nas diversas unidades da Federação e comarcas do País colocaram em ação

inúmeras boas práticas no segmento tecnológico, que têm assegurado a milhões de brasileiros o acesso aos serviços prestados pelo Judiciário, entre as quais, uma plataforma emergencial para realização de atos processuais por meio de videoconferência. 3. Para evitar que haja máculas aos princípios constitucionais relacionados à garantia de ampla defesa, Magistrados e Tribunais devem observar os parâmetros dados pelo Conselho Nacional de Justiça na Resolução n. 329, de 30/7/2020. 4. No caso, embora a regra geral - que deve sempre prevalecer - seja de que as audiências devem ser presenciais e o réu deve ser interrogado pessoalmente pelo Juiz, o contexto atual justifica a realização desses atos por videoconferência.
A audiência de instrução e julgamento virtual deve ocorrer em tempo real, permitindo a interação entre o magistrado, as partes e os demais participantes, bem como devem ser adotadas todas as providências para buscar a máxima equivalência com o ato realizado presencialmente, respeitando a garantia da ampla defesa e o contraditório, a igualdade na relação processual, a efetiva participação do réu na integralidade da audiência e a segurança da informação e da conexão. 5. Ordem denegada
. Liminar sem efeito. Recomendação ao Juízo expedida, em atenção ao parecer do Ministério Público Federal, para que, na impossibilidade de retomada das audiências presenciais pela situação epidemiológica da comarca, redesigne audiência por videoconferência, com observância das medidas previstas na Resolução n. 329/2020, do CNJ (fl. 413).” (HC 590.140/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 22/09/2020, DJe 25/09/2020).

Pelo motivo exposto, não há que se falar na nulidade ora suscitada, motivo pelo qual
rejeito a preliminar.

No mérito, a defesa de Lucas Carvalho dos Santos
, pleiteia pela reforma da sentença do juízo de 1° grau, para reduzir a pena base e na segunda fase da dosimetria da pena, reduzir em um patamar superior ao estabelecido, a atenuante de menoridade relativa, prevista no art. 65, I do CPB.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente, nas sanções punitivas do art.
art. 157, §2º, inciso II, §2º-A, inciso I do Código Penal
(Roubo majorado pelo concurso de agentes uso de arma de fogo) c/c art. 71 do CPB

A PENA DEFINITIVA DE
08 (OITO) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 100 (CEM) DIAS-MULTA
, A SER CUMPRIDA INICIALMENTE EM REGIME FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão,
considerando, nesta fase como circunstâncias judiciais negativas:
circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

O magistrado assim fundamentou as circunstâncias do art. 59 do CPB:

A
culpabilidade
do agente é normal do crime imputado.

O acusado não registra
antecedentes
.

Conduta social
normal, inclusive com emprego definido.

Personalidade
do acusado não apurada.

Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir são próprios do crime.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou os crimes contra duas vítimas, sendo que a primeira estava do lado de fora da casa, mas, relativamente a segunda, o coautor teve que ingressar na residência enquanto o acusado permanecia à sua espera para a dar fuga.

Como c
onsequência
, vemos que as vítimas não recuperaram todos os pertences, ficando ainda com o prejuízo pela perda de valores e de seus objetos.

O
comportamento das vítimas
em nada influenciou para a produção dos eventos delituosos.

Atenta a fundamentação discorrida na sentença, entendo que somente o comportamento da vítima deve deixar de desfavorecer o réu, a medida que tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

As demais circunstâncias foram justificadas satisfatoriamente, diante de toda a gravidade que cercou o delito em questão, devendo permanecer inalteradas.

Assim, deixando de considerar o comportamento da vítima como circunstância judicial negativa, redimensiono a pena base para 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 80 (oitenta) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou as atenuantes de menoridade relativa e confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

A defesa requer que a redução da atenuante no patamar superior ao definido na sentença.

O pleito da defesa não deve prosperar, na medida em que
a questão se encontra inserida na órbita da discricionariedade do magistrado
, porquanto a intenção do legislador, ao não estabelecer qualquer proporção às atenuantes e agravantes, foi de
conferir ao julgador liberdade na segunda fase da dosimetria da pena
, a depender do caso concreto e respeitadas as penas, mínima e máxima, cominadas ao delito em questão.

O legislador não previu percentuais mínimo e máximo de redução ou aumento da pena, em virtude da aplicação de atenuantes e agravantes, cabendo ao juiz sentenciante sopesar o
quantum
a ser reduzido ou aumentado, segundo sua percuciente análise do caso concreto. Dessa forma, em análise dos elementos que insurgem dos autos,
não se vislumbra deficiência na dosimetria da pena a ser sanada por esta instância recursal
,
inexistindo ilegalidade na redução da pena no patamar de 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão pela aplicação da já mencionada atenuante
, patamar este que mantenho.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados:

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - RECURSO MINISTERIAL - MAJORAÇÃO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE -

CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME DESFAVORÁVEIS
– ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA - PATAMAR DE DIMINUIÇÃO INALTERADO
- CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 40, V, DA LEI DE DROGAS - RECONHECIMENTO - PARCIALMENTE PROVIDO. 1. É parcialmente procedente a pretensão de majoração da pena-base. Em relação
à
culpabilidade e as consequências do crime, não há que se falar em valoração negativa com base em fundamentação inidônea e inerente ao tipo penal, devendo ser mantida a análise feita pela magistrada singular. Logo, sem correções, pois observando a discricionariedade vinculada do julgador. Quanto às circunstâncias do crime, são gravosas, tendo em vista o transporte de entorpecente em veículo preparado para tal finalidade, ocultando a droga em compartimentos a fim de dificultar o trabalho da polícia. Elevação do
quantum
da pena-base.
2. O Código Penal não estabelece qualquer limite mínimo ou máximo a ser aplicado em razão das circunstâncias atenuantes, devendo o juiz com o seu poder discricionário analisar a situação fática. O patamar da atenuante da confissão espontânea estabelecido pelo juízo a quo deve ser mantido, por atender melhor todo contexto dos autos.
3. A jurisprudência desta Corte Estadual e dos Tribunais Superiores é no sentido de que, para incidir a causa de aumento prevista no art. 40, V, da Lei nº 11.343/06, não é necessária a efetiva transposição da fronteira interestadual, sendo suficiente que haja evidência de que a droga tinha como destino qualquer ponto fora do Estado. Para a configuração desta causa especial de aumento de pena, basta que esteja devidamente comprovado, não havendo dúvidas, que o recorrente levaria a droga para outro Estado da Federação, o que se verifica no caso (APL 00049749620128120019 MS 0004974-96.2012.8.12.0019, Relator Des. Dorival Moreira dos Santos, 3ª Câmara Criminal, julgado em 10/12/2015, publicado em 12/01/2016).

Desta forma, e aplico as referidas atenuantes, reduzindo a pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão, desta forma, passa nesta fase a pena para o quantum de 04 (quatro) anos de reclusão e 10 (dez) dias multa.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição, porém presente a causa de aumento referende ao uso de arma de fogo,
(artigo 157, §2º-A, I do CPB).
Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da
Lei 13.654/2018
, passando a pena definitiva para o quantum de 06 (seis) anos e

08 (oito) meses de reclusão e 16 (dezesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, ainda temos a continuidade delitiva, aumento a pena em mais 1/6, pelo que torno a pena definitiva em
07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve ser modificado o
semiaberto
, nos termos do art. 33
, §1º, b do CPB.

APELAÇÃO EZEQUIAS MARTINS COELHO

A defesa do apelante requer o reconhecimento da participação de menor importância por parte do réu, conforme o disposto no art. 29, § 1º do CPB.

Não assiste razão a defesa
no que tange à tese da participação de menor importância, haja vista que esta “(...)
é aquela de pouca relevância causal, aferida exclusivamente no caso concreto, com base no critério da equivalência das condições (conditio sine qua non). Trata-se de uma conduta que contribui para a produção do resultado, mas de forma menos enfática, razão pela qual deve ser encarada com menor rigor. Note-se que a participação de menor importância se aplica exclusivamente ao titular da conduta acessória, jamais ao autor ou coautores, executores da ação nuclear típica, ainda que lacônica a sua contribuição
”.
[1]

Depreende-se dos autos que o réu juntamente com o correu Lucas Carvalho, praticaram o crime, cabendo ao apelante Ezequias pilotar a motocicleta e garantir o sucesso na fuga de Lucas juntamente com os pertences subtraídos das vítimas, não se podendo falar em participação de menor importância, conforme ficou demonstrado pela prova testemunhal.

Na hipótese dos autos, resta claro o prévio acordo de vontades entre os agentes, com divisão de tarefas, não havendo que se falar em participação de menor importância, pois, como dito alhures, o roubo foi premeditado pelos apelantes, sendo a participação de cada qual de suma importância para a consumação do delito, antes e depois de sua prática, tanto que também lhes caberia a divisão do roubo
, não havendo a menor dúvida que o delito foi cometido em comunhão de esforços, sendo incabível o pleito do apelante.

Acerca da matéria, assim decidiu Pretório Excelso:

“A participação do réu no evento delituoso, caracterizada por atividade de inequívoca colaboração material e pelo desempenho de conduta previamente ajustada com os demais agentes, torna-o suscetível de punição estatal, eis que, ante a doutrina monista perfilhada pelo legislador, `todos os que contribuem para a integração do delito cometem o mesmo crime ́, pois, em tal hipótese, `há unidade de crime e pluralidade de agentes” – STF, RT 726/555”

Requer a defesa o redimensionamento da pena base para o mínimo legal, alegando que todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB são favoráveis ao apelante.

Da análise dos autos, o MM. Magistrado condenou o recorrente
Ezequiel Martins Coelho
, nas sanções punitivas do art. 157, §2º,
incisos II (Roubo majorado pelo concurso de duas ou mais pessoas e restrição da liberdade da vítima) e §2º, I (emprego de arma de fogo) do Código Penal, A PENA DE
10 (DEZ) ANOS, 08 (OITO) MESES E 10 (DEZ) DIAS DE RECLUSÃO E 150 (CEM E CINQUENTA) DIAS-MULTA
,
SOB O REGIME INICIAL
FECHADO.

Na
primeira fase
, nota-se que ao recorrente foi fixada
a pena-base em 06 (seis) anos 06 meses de reclusão e 150 (cento e cinquenta) dias multa,
considerando, nesta fase como circunstâncias judiciais negativas:
culpabilidade, circunstâncias, consequências do crime e comportamento da vítima.

O magistrado assim fundamentou as circunstâncias do art. 59 do CPB:

“A
culpabilidade
do agente é elevada posto que foi ele quem abordou uma das vítima do lado do de fora da casa, encostando-lhe a arma de fogo. Depois, ainda invadiu a casa, demonstrando toda audácia, para ir buscar os bens da outra vítima.

O acusado não registra
antecedentes
.

Conduta social
não apurada.

Personalidade
do acusado não apurada.

Os
motivos
que levaram o denunciado a delinquir são próprios do crime.

As
circunstâncias
em que o delito foi praticado são em tudo desfavoráveis, visto que perpetrou os crimes contra duas vítimas, sendo que a primeira estava do lado de fora da casa, mas, relativamente à segunda, ingressou na residência enquanto seu comparsa o esperava do lado de fora para lhe dar fuga.

Como
consequência
, vemos que as vítimas não recuperaram todos os pertences, ficando ainda com o prejuízo pela perda de valores e de seus objetos.

O
comportamento das vítimas
em nada influenciou para a produção dos eventos

delituosos.”

Atenta a fundamentação discorrida na sentença, entendo que somente o comportamento da vítima deve deixar de desfavorecer o réu, a medida que tal circunstância deve ser considerada neutra, conforme o expresso na Súmula 18 do TJE/ PA, a qual prevê que nunca deverá ser considerada como circunstância negativa.

As demais circunstâncias foram justificadas satisfatoriamente, diante de toda a gravidade que cercou o delito em questão, devendo permanecer inalteradas.

Assim, deixando de considerar o comportamento da vítima como circunstância judicial negativa, redimensiono a pena base para 06 (seis) anos de reclusão e 100 (cem) dias multa.

Na
segunda fase
de aplicação da pena, não há causas agravantes, porém o Magistrado reconheceu e aplicou a atenuante de confissão espontânea, reduzindo a pena em 01 (um) ano de reclusão, desta forma, passa nesta fase a pena para o quantum de 05 (cinco) anos de reclusão e 70 (setenta) dias multa.

Na
terceira fase
, não há causas de diminuição, porém presente a causa de aumento referende ao uso de arma de fogo,
(artigo 157, §2º-A, I do CPB).
Assim, exaspero a reprimenda em 2/3, nos termos da
Lei 13.654/2018
, passando a pena definitiva para o quantum de 08 (oito) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e 116 (cento e dezesseis) dias-multa.

Ainda na terceira fase, ainda temos a continuidade delitiva, aumento a pena em mais 1/6, pelo que torno a pena definitiva em
09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa.

O regime inicial de cumprimento de pena deve permanecer o
fechado
, nos termos do art. 33
, §1º, a do CPB.

Quanto a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos observo igualmente que o apelante não preenche os critérios previstos no art. 44 do CPB, já que a pena é superior a 4 anos e o crime foi cometido com uso de violência à pessoa.

Não merece prosperar o pleito do recorrente, haja vista que a pena de multa foi fixada

dentro dos critérios da proporcionalidade e da discricionariedade regrada do julgador diante das peculiaridades do presente caso, não havendo o que se falar em redução.

Ademais, cabe ao recorrente, caso queira, requerer perante ao Juízo de execução o parcelamento da pena de multa, pois aquele Juízo é competente para adequar a pena à realidade do apenado.

No que tange a isenção das custas, observo que o magistrado, na sentença condenatória concedeu a isenção de custas, restando prejudicado tal pedido.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, conheço dos recursos de apelação interpostos por
Lucas Carvalho Santos e Ezequias Martins Coelho,
e
lhes dou parcial provimento
para reduzir a pena base e após as modificações tornar a pena definitiva de
Lucas Carvalho Santos em 07 (sete) anos, 09 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 18 (dezoito) dias-multa, sob o regime inicial semiaberto e de Ezequias Martins Coelho definitiva em 09 (nove) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, e 135 (cento e trinta e cinco) dias-multa, sob o regime inicial fechado
, nos termos apresentados.

É como voto.

Belém, data da assinatura digital.

Desª Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

[1]
MASSON, Cleber.
Código Penal para Concursos,
p. 146.

Belém, 05/10/2022